Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705298-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 03 PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 5,4G E UMA PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍIQUIDA DE 32,35G. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RITO PREVISTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA CUMPRIDO. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA OBSERVADA. REJEIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS NO MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA APLICADA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da audiência de instrução por violação ao sistema acusatório, uma vez que foi observado o rito previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal. In casu, as perguntas foram formuladas, primeiramente, pelas partes, diretamente às testemunhas e, posteriormente, o Magistrado fez perguntas para esclarecer alguns pontos, conforme lhe permite o dispositivo legal. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da audiência por ofensa ao artigo 210 do Código de Processo Penal, uma vez que a audiência de instrução foi realizada por videoconferência, por intermédio da plataforma Microsoft Teams, adotando-se medidas necessárias para garantir a incomunicabilidade entre as testemunhas. 3. Dispõe o artigo 240, § 1°, do Código de Processo Penal que a busca domiciliar se dará quando houver fundadas razões, com objetivo, dentre outros, de apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso (alínea d), descobrir objetos necessários à prova de infração (alínea e) e colher qualquer elemento de convicção (alínea h). 4. Não se verifica nulidade na busca e apreensão na residência do réu, visto que, diante das circunstâncias fáticas até então apresentadas, era possível concluir que havia fundadas razões de que o representado armazenava certa quantidade de drogas em sua residência. 5. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que cumpriram o Mandado de Busca e Apreensão na casa do réu e efetuaram a sua prisão, demonstram que as drogas encontradas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita. 6. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 7. Possuindo o recorrente várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e configurar a reincidência, na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas, o que ocorreu no caso dos autos. 8. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena por crime anterior, praticar novo delito. 9. Exclui-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime fundamentada em justificativa insuficiente e inidônea. 10. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes. 11. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, além do mais o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1021 (mil e vinte e um) dias-multa, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 212 do CPP, suscitando nulidade do feito por imparcialidade do magistrado de primeiro grau, em razão de alegado protagonismo na audiência de instrução e julgamento; c) artigos 386, incisos V e VII, e 677, ambos do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de prova aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar, na hipótese, em negativa de prestação jurisdicional ou de nulidade do acórdão proferido pelo Colegiado a quo, por violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o voto do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.” (AgRg no AREsp n. 1.946.696/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 212 do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “não se verifica inobservância ao art. 212, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, já que foram as partes quem primeiramente formularam perguntas à testemunha, que teriam sido complementadas pela Juíza Presidente, com remissão a depoimentos prestados anteriormente pela referida testemunha, e, igualmente, remetidos pelas partes.” (AgRg no AREsp n. 2.369.260/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386 e 677, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.” (AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009